Tribunal: TJPA
Processo: 0010419-78.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010419-78.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MILENA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0010419-78.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
4ª

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
MILENA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARÃES

ADVOGADO PARTICULAR:
ELVES DE FREITAS, OAB/PA Nº 7.230

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE A RÉ SEJA A AUTORA DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR A RECORRENTE COMO AUTORA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SOBRE SER AS PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA E DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, NÃO CABENDO SE FALAR EM IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA MANTIDA.

2.

PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE A RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, OU PARA SE DEFENDER. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE A RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MILENA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARÃES
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(fl. 44), que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, II e IV c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 04/06), em síntese, que
no dia 18/07/2020, a vítima Antonio Gama, encontrava-se na companhia de dois conhecidos da CEASA na Praia Grande em Outeiro.

Por volta das 13:00 horas chegou ao estabelecimento a denunciada, a qual passou a ingerir bebida alcoólica com o trio até por volta das 16:00 horas, quando então a vítima e a denunciada deixaram o bar, dirigindo-se para a casa de um dos conhecidos da vítima nas proximidades, a fim de manter relações sexuais, restando acertado entre o casal que a vítima pagaria R$ 100,00 (cem reais) pelo “programa completo”.

No momento em que a vítima tirava sua roupa, a denunciada passou a exigir a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo “programa completo”, o que não foi aceito pela vítima, uma vez que já tinham acordado valor que correspondia à metade daquilo agora exigido pela denunciada.

Milena então, simplesmente pela negativa da vítima, pegou uma faca que estava em cima de uma pia, próximo ao colchonete onde estavam e passou a desferir vários golpes em Antonio, acertando-o inicialmente no peito, próximo ao coração e depois passou a desferir facadas na cabeça e no abdômen, em um total aproximado de 13 facadas.

A vítima, ensanguentada, caiu no chão, mas ainda conseguiu se levantar e segurar a denunciada para que não desferisse mais golpes. A denunciada acabou detida pela ROTAM e a vítima acabou socorrida pelo corpo de bombeiros e levado até o Hospital Metropolitano, não consumando-se o homicídio por circunstâncias alheias à vontade da denunciada.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121 §2º, II e IV c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fl. 44),
o juiz entendeu que a acusada deve ser submetida a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-a nas sanções previstas no artigo 121, §2º, II e IV c/c 14, II, do Código Penal
.

Irresignada, a recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 62/67),
pugnando pela impronúncia ou absolvição da ré, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, bem como pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para Lesão Corporal.

Em
contrarrazões

(fls. 71/73),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em sua totalidade.

Nesta

Instância Superior (fls.228/231),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia a acusada para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto,
as provas contidas nos autos confirmam todos os termos da decisão de pronúncia, nos indicando indícios de autoria e provas de materialidade, que são os requisitos necessários para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença para apreciação do mérito da causa, exercendo, assim, sua função jurisdicional de julgar e processar os crimes dolosos contra a vida. Logo, não há que se falar em impronúncia e muito menos em absolvição sumária em razão de legítima defesa, já que há indícios nos autos de que a ré não se utilizou de meios moderados para repelir uma suposta injusta agressão, o que observamos estar em consonância com a sua confissão feita a autoridade policial, conforme fl.14 do IPL.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que a ré deve mesmo ser pronunciada a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou a recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“
(...) Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no artigo 413, caput do Código Penal, pronuncio a ré Milena Cristina dos Santos Guimarães, como incurso provisoriamente nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II e IV c/c 14, II do Código Penal, e determino que seja, por esta imputação, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
MILENA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARÃES
tentou

ceifar a vida da vítima.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C
ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do
alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar
em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de
pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade
em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do
julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse
momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de
provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira
equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria,
encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos
Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente
.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
,

melhor sorte não assiste a ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que a mesma cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar a vítima, ou se defender, havendo a clara intenção de ceifar a vida quando se armou com uma faca e desferiu os golpes.

Sobre o assunto, seguem os julgados abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA.
RAZÕES

RECURSAIS.

AUSÊNCIA

DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA
.
(...)

4.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato do réu. Prova
não
suficientemente caracterizada neste momento e fase processuais.
(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Recurso em Sentido Estrito N° 70076801562, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 24/10/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O
DELITO
DE LESÃO CORPORAL. ÓBITO DA VÍTIMA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. ARMA DE FOGO NÃO ENCONTRADA QUANDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DEBUSCA E APRENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO
. (...) 2 O pedido de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal deve ser submetido ao Conselho de Sentença, a quem cabe a deliberação acerca da responsabilidade do acusado pelos fatos descritos na denúncia, bem como acerca da existência de animus necandi na conduta em questão. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(Recurso em Sentido Estrito N° 70076016229, Primeira Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Evely Vieira de
Borba, Julgado em 26/09/2018).

Além disso, tal tese de desclassificação na atual fase processual somente poderá ser acatada quando admitirem provas inequívocas de que a ora recorrente não tinha a intenção de matar, o que não é o caso.

Nesse momento prevalece o princípio
in dúbio pro societate,
pois é juridicamente impossível retirar do Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida a prerrogativa de apreciar as provas dos autos e julgar o feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO AFETA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR
. 1. A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade para submissão do acusado à julgamento pelo Júri Popular, bastando para sua prolação a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A tese de desclassificação nesta fase processual somente é admitida quando existem as provas seguras e inequívocas de que o recorrente não tinha a intenção de matar, porquanto a aferição do dolo do agente é questão de mérito, que demanda aprofundado exame de provas, matéria afeta à competência do seu juízo natural. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJ-PI – SER: 00113459220178180000. Rel. Joaquim Dias Santana Filho, 2ª Câmara Especializada Criminal, Julgado em: 07/02/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso; (...)
(TJPA, 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 05/04/2022